Tribunal: TJMT
Processo: 1012799-06.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012799-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANYELE PATRICIA CARDOSO BEZERRA - CPF: 989.623.611-91 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL SOBRE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PROMOÇÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL. ENQUADRAMENTO TARDIO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS. RECURSO DA PROMOVENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

A respeito da promoção e progressão funcional do servidor público do Município de Várzea Grande, ocupante do cargo de Guarda Municipal, deve ser o observado o disposto na Lei Complementar nº 4.167/2016, a qual “Estabelece O Novo Estatuto Da Guarda Municipal De Várzea Grande E Dá Outras Providências”, devendo os efeitos financeiros retroagir a data da aquisição do direito do servidor.

Nos termos do disposto no artigo 22 do Estatuto da Guarda Municipal, as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De acordo com o teor do parágrafo único do art. 28 de referida legislação, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Se restou evidenciado que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, posto que

postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a servidora faz jus.

Recurso da Promovente Provido.

Recurso do Promovido Improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o demandado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da retroatividade dos efeitos financeiros, e seus reflexos, ante o enquadramento tardio de promoção para a 3ª Classe, no período de 25.07.2018 a 01.01.2019, e ao enquadramento tardio de progressão para o Nível II da 3ª Classe, referente ao período compreendido entre 25.07.2020 e 06.09.2020, devendo incidir sobre os valores atualização monetária pelo IPCA-E (Tema 810 do STF) a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados e juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação.

A Reclamante, ora Promovente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para reconhecer como marco inicial a data de 03/04/2018 para as progressões funcionais e determinar o pagamento dos valores referentes aos retroativos financeiros das progressões funcionais tardias com previsão no artigo 22 da Lei Complementar n. 4.167/2016.

O Município de Várzea Grande Reclamado, ora Promovido, visa a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento que inexiste o direito a retificação das datas de elevação de nível ou promoção, tampouco sobre pagamento de retroativo, pois com a vigência da Lei n° 4.167/2016 de 01 de janeiro de 2017, todos os critérios de elevação de nível e promoção da autora foram observados e atendidos, já que nas datas requeridas, havia por parte da autora a expectativa do direito, porém, para que este fosse consolidado, deveria se observado os demais requisitos previsto no art. 24 da Lei Complementar nº 4.167/2016, o que não foi feito.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012799-06.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Recorrente (s):

Danyele Patricia Cardoso Bezerra

Município de Várzea Grande

Recorrido (s):

Danyele Patricia Cardoso Bezerra

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a controvérsia discutida nos autos cinge-se em verificar se as progressões funcionais da servidora foram realizadas de acordo com o disposto na Lei Complementar n. 4.166/2016 e na Lei Complementar n. 4.167/2016.

No caso, a autora é servidora pública municipal, investida no cargo de Guarda Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social.

A Lei Ordinária n. 2.142/2000 - Lei de criação da Guarda Municipal (alterada pela Lei Complementar nº 4.166/2016) e Lei Complementar nº 4.167/2016 - Novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande possuem previsão legal sobre os deveres e obrigações mutuas entre o Poder Público Municipal e os servidores de carreira da Guarda Municipal, no caso, a parte autora.

A respeito do desenvolvimento na carreira, eis o que dispõe os artigos 21 e seguintes da Lei Complementar nº 4.167/2016 - Novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande,
in verbis:

Art. 21.

Ao Guarda Municipal, será assegurada a evolução funcional dentro da carreira mediante:

I - promoção, e;

II - progressão.

Art. 22.

As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito.

Parágrafo único. Os Guardas Municipais terão direito à promoção na carreira considerando o preenchimento de requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar.

Art. 23.

A promoção dar-se-á sempre mediante requerimento do servidor e está dividida em classes e seus requisitos serão constituídos de acordo com hierarquia crescente e na seguinte ordem:

I - Classe Inicial;

II - 3ª Classe;

III - 2ª Classe;

IV - 1ª Classe;

V - Classe Especial;

VI - Classe Supervisor;

VII - Classe Subinspetor; e

VIII - Classe Inspetor.

Art. 24.

São requisitos para promoção em cada classe:.

I - Classe Inicial:
Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Ter sido aprovado no concurso público para o cargo único de Guarda Municipal;

2. Ter sido aprovado no Curso de Formação Para Guardas Municipais;

II - 3ª Classe:
Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na Classe Inicial;

2. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

3. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;

5. Estar no mínimo no comportamento bom;

6. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

7. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários relacionados às competências e atribuições cometidas aos Guardas Municipais, que totalizem 120 (cento e vinte) horas, contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados pela SENASP;

8. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar;

III - 2ª Classe:
Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 3ª Classe;

2. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

3. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;

5. Estar no mínimo no comportamento bom;

6. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

7. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários relacionados às competências e atribuições cometidas aos Guardas Municipais, que totalizem 160 (cento e sessenta) horas, contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados pela SENASP;

8. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar.

IV - 1ª Classe: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 2ª Classe;

2. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

3. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;

5. Estar no mínimo no comportamento ótimo;

6. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

7. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários relacionados às competências e atribuições cometidas aos Guardas Municipais, que totalizem 200 (duzentos) horas, contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados pela SENASP;

8. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar.

(...)

§ 7º O Guarda Municipal em qualquer nível e preenchendo os requisitos para a mudança de Classe, poderá requerer à comissão de Promoção sua promoção à Classe subsequente.

§ 8º A promoção será conferida aos membros da Guarda Municipal por indicação da Comissão de Promoções, de acordo com as vagas existentes, através de Ato do Chefe do Poder Executivo, observando os critérios da antiguidade e post mortem, no qual deverão ser observados critérios e ritos próprios.

§ 9º Fica definida como antiguidade o somatório de tempo de efetivo serviço, segundo os critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.

§ 10 No caso de haver empate na contagem de tempo de serviço, será considerado mais antigo o servidor de maior idade.

§ 11 Ficam definidas as datas de 23 de fevereiro e 06 de setembro de cada ano para a oficialização da promoção dos servidores do quadro de carreira da Guarda Municipal.

Art. 28.
A Progressão horizontal para os efeitos desta Lei é a passagem do servidor de um nível para outro dentro da mesma classe, dividida em Níveis representados por numerais romanos e na seguinte ordem: Nível I, Nível II e Nível III.

Parágrafo único.
A Progressão horizontal dar-se-á automaticamente, de acordo com cada classe, e será contado do tempo de efetivo serviço, nos termos desta Lei Complementar
.

(...)

Art. 71.
Os servidores da Guarda Municipal têm direito à progressão horizontal estabelecida em níveis I, II e III em cada classe, bienalmente e no percentual de 5% (cinco por cento) acrescidos a seu subsídio a cada progressão referida, conforme este Estatuto e a Lei Municipal Nº
2.142
/2.000 e suas alterações.

A autora entrou em exercício no cargo em 03/04/2014. No dia 01/01/2017 entrou em vigor nova Lei Complementar nº 4.167/2016, foi realizado o enquadramento dos servidores da Guarda Municipal, de onde a autora foi enquadrada como Guarda Municipal Classe Inicial I, Portaria n. 38/2017, publicada em 08/02/2017, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2017, sendo que o requisito era de apenas três anos, e para a progressão horizontal do nível I para o II, seria de mais 01 ano e de forma automática, segundo o artigo 28 acima transcrito.

Em 2018, por meio da Portaria nº612/2018, datada de 01/06/2018, publicado em 22/06/2018, define a progressão na carreira da autora, de Guarda Municipal Classe Inicial - Nível I para Guarda Municipal Classe Inicial - Nível II, com seus efeitos financeiros a contar de 01/06/2018.

Por meio da Portaria no 018/2019, publicada em 09/01/2019, foi concedida a promoção funcional, da servidora DANYELE PATRICIA CARDOSO BEZERRA, de Classe Inicial - Nível II para Guarda Municipal 3 Classe - Nível I, com seus efeitos financeiros a partir de 10/01/2019

Por meio da Portaria no 824/2020, define a progressão da GM DANYELE PATRICIA CARDOSO BEZERRA, para Guarda Municipal 3ª Classe - Nível II, com seus efeitos financeiros a contar de 06/09/2020.

Nos termos do disposto no artigo 95 da Lei Complementar nº 4.167/2016, para primeira progressão (nível) e primeira promoção (classe) de cada servidor da GM, empossado nos anos anteriores ao enquadramento oriundo desta nova lei, deve ser observado o tempo de efetivo serviço na GM, desde a sua data da posse, sendo dispensável o requisito de interstício mínimo para o nível e para a classe em que foi enquadrado disposto no artigo 24 da LC

n.4.166/2016,
in verbis:

Art. 95.
Somente para a primeira progressão (nível) e para primeira promoção (classe) de cada servidor Guarda Municipal, empossado nos anos anteriores ao enquadramento oriundo da Lei Complementar Municipal nº 4.166/2016, que inseriu e alterou dispositivos da Lei Complementar Municipal nº
2.142
/2.000, observar-se-á o tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal, desde a sua data de posse, sendo dispensado o requisito de interstício mínimo para o nível e para a classe em que foi enquadrado disposto no art. 24 da presente Lei Complementar.

Parágrafo único. Aplica-se este artigo, apenas uma única vez para progressão (nível) e para promoção (classe) aos Guarda Municipais já em exercício na data da publicação desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº
4358
/2018)

Diante do teor do artigo acima, considerando o tempo de efetivo serviço na GM, desde a data de posse da autora, a saber, 03/04/2014, tem-se que em 02/04/2018 completou 04 anos e 1 dia de efetivo serviço. Contudo, além do requisito tempo, devem ser preenchidos os demais previstos no inciso II do artigo 24 da citada LC,
in verbis:

II - 3ª Classe
: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos
:

1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na Classe Inicial;

2. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

3. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;

5. Estar no mínimo no comportamento bom;

6. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;

7. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários relacionados às competências e atribuições cometidas aos Guardas Municipais, que totalizem 120 (cento e vinte) horas, contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados pela SENASP;

8. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar

Conforme se verifica no Processo Administrativo juntado na contestação, a autora protocolou o requerimento visando a promoção para a classe 3ª Classe em 25/07/2018, nele acostou a cópia de sua CHN dentro da validade; atestado médico datado de 24/07/2018; os certificados e diplomas totalizando 120 horas, datados de 05/08/2016 e 28/12/2016; declaração de tempo de efetivo serviço na GM para fins de promoção à 3ª Classe, no qual consta que completou 04 anos e 01 dia em 02/04/2018 de efetivo serviço na GM e que não possui faltas injustificadas; Relatório Individual de Comportamento – bom comportamento, datado de 01/08/2016; Declaração da Avaliação de desempenho com nota 10, datada em 10/08/2018.

Assim, considerando que na data de 25/07/2018 a autora protocolou o requerimento administrativo, no qual restou comprovado que preenchia todos os requisitos previsto no inciso II do artigo 24 da LC n.4.166/2016 para promoção para 3ª Classe, e, nos termos do disposto no art. 22 do mesmo diploma legal, os efeitos financeiros retroagem a data da aquisição do direito, logo, a 02/04/2018.

Portanto, considerando a data da aquisição do direito de progressão pela Recorrente (02/04/2018), devem ser retificados os atos de suas progressões funcionais, para que os efeitos financeiros retroajam às respectivas datas, com a determinação de pagamento dos valores referentes à diferença salarial do período.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR
MUNICÍPAL
-
GUARDA

MUNICIPAL
DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
Nº 4.167/2016 - EFEITOS RETROATIVOS DESDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO – TERMO INICIAL ALTERADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 22, da Lei Complementar
municipal
n.º 4.167, de 30/06/2016, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito.
2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022875-89.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ELEVAÇÃO DE NÍVEL. FEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais Sobre a Promoção e Progressão Funcional, por meio do qual
BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH
, servidora do município de Várzea Grande/MT, investida no cargo de Guarda Municipal, requer o pagamento de diferenças dos vencimentos em razão de suposto descumprimento de preceitos legais por parte da Administração Pública, que teria demorado a realizar os enquadramentos que a requerente fazia jus.

2.
Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4167/2016), as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

3.
De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática quando integralizado o tempo de efetivo exercício, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

4.
Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(N.U
1022059-10.2022.8.11.0002
, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ALEGADA PELO ENTE RECORRENTE – REJEITADA – ERRO MATERIAL -NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
– OCUPANTE DO CARGO DE
GUARDA

MUNICIPAL
– ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA INTEGRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 22 do Estatuto da
Guarda

Municipal
(Lei Complementar
Municipal
nº 4167/2016), as promoções em classes do funcionário terão efeitos financeiros retroativos à data em que o direito foi adquirido. Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor.
(N.U 1000030-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA –
GUARDA

MUNICIPAL
– PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
Nº 4.167/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
N.U 1014323-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

GUARDA

MUNICIPAL
– PROMOÇÃO DE CLASSE – DATA DA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVOS A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
Nº 4.167/2016 – PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito, atendendo-se ao disposto no art. 22, da Lei Complementar
municipal
n.º 4.167, de 30 de junho de 2016.

(N.U 1021065-16.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Desta forma, verifica-se que os atos realizados pelo Promovido, que procederam à progressão de classe e nível referente à reclamante, violaram a legislação vigente, uma vez que foram concretizados em momento posterior e com efeitos financeiros em data posterior, demonstrando que a Promovente faz jus às diferenças salariais do período.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento ao recurso da Promovente
, e determino que a condenação ao pagamento dos valores retroativos e não pagos referentes às promoções, tenham como marco inicial a data de 03/04/2018, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.
Nego Provimento ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande
e o condeno ao pagamento de honorários
advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023